Tribunal: TJDFT
Processo: 0703386-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703386-56.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO FRANCA DO AMARAL SOARES, ANDREA DANTAS DE OLIVEIRA STUCKERT EMBARGADO: RODRIGUES VARGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, MOACIR AKIRA YAMAKAWA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, opostos pela MARCELO FRANCA DO AMARAL SOARES e ANDREA DANTAS DE OLIVEIVA STUCKER, contra acórdão de ID 47057881, que negou provimento ao apelo ao apelo dos autores e deu provimento ao apelo do réu, em ação de conhecimento, em que contende com MOACIR AKIRA YAMAKAWA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e RODRIGUES VARGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. O feito foi incluído na pauta de julgamento do dia 24 de abril de 2024 (Quarta-feira) a partir das 13h30 (12a Sessão Ordinária Virtual). A parte embargada noticiou a realização de acordo e a suspensão do processo na origem (ID 57955488). Intimados, os embargantes ratificaram o acordo celebrado, bem como pedido de desistência do recurso (ID 58053049). Ocorre que, em consulta processual aos autos na origem, não se vislumbra a homologação do acordo pelo magistrado a quo, nem mesmo a suspensão do feito, como alega o peticionante. Digam as partes, em 10 (dez) dias. Comunique-se o juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 18 de abril de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator